Tribunal: CARF
Processo: 10882.731067/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.731067/2021-06
ACÓRDÃO
3302-015.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Verificado erro material no título da ementa do acórdão embargado, em
que constou, indevidamente, referência à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira (CPMF), quando o processo versa sobre o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), cabível o saneamento pelo colegiado, sem
reexame de mérito nem modificação do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presente autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, por entender existente o erro material apontado na ementa,
o qual foi sanado nos termos do voto do relator, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.731067/2021-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte Aralco S.A. –
Indústria e Comércio, em face do Acórdão no 3302-014.392, proferido por esta 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, na sessão de 13 de maio de 2024, referente ao
Processo no 10882.731067/2021-06, que tratou de exigência de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, relativo ao ano-
calendário de 2016.
O acórdão embargado, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no
9.779/1999 e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a exigência
fiscal lavrada em razão da incidência do IOF sobre operações de crédito entre pessoas jurídicas do
mesmo grupo econômico, caracterizadas como mútuos financeiros formalizados por meio de
contratos de conta-corrente.
Em suas razões de Embargos de Declaração, a contribuinte sustenta, em síntese,
dois pontos principais:
(i) a existência de erro material e contradição na ementa do acórdão, na medida em
que o título do assunto faz referência à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, embora o
processo verse, em todo o seu conteúdo, sobre o IOF; e(ii) a suposta equiparação indevida entre
contrato de conta-corrente e contrato de mútuo, o que, segundo a embargante, configuraria
utilização de analogia vedada em matéria tributária.
O despacho de admissibilidade proferido pelo Presidente da Turma, às fls. 661/666
dos autos, reconheceu a tempestividade e regularidade formal dos Embargos, nos termos do art.
116 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), mas
admitiu o seguimento apenas quanto ao primeiro ponto, atinente à correção da ementa, por se
tratar de erro material evidente.
As demais alegações foram afastadas de plano, por configurarem tentativa de
rediscussão de mérito já decidido, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.
Assim delimitada a controvérsia, os presentes Embargos de Declaração retornam ao
Relator para análise do erro material apontado na ementa do Acórdão no 3302-014.392,
limitando-se o exame à eventual necessidade de retificação do texto da ementa, sem reabertura
da discussão de mérito ou reexame das demais matérias já apreciadas por esta Turma.
É o relatório.

VOTO
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.731067/2021-06
3
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisados.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos de Declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando for omitido
ponto sobre o qual o colegiado deva se pronunciar.
Em caráter excepcional, admite-se também o uso dos embargos para corrigir erro
material evidente, desde que o vício possa ser sanado sem reexame de mérito e sem modificação
substancial do resultado do julgamento.
No caso concreto, a embargante sustenta que a ementa do Acórdão no 3302-
014.392 apresenta contradição entre o assunto indicado em seu cabeçalho e o conteúdo efetivo
da decisão. Isso porque o título faz referência à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, enquanto todo o
corpo do voto, o relatório, a fundamentação e o dispositivo tratam inequivocamente do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.
Com razão a embargante nesse ponto.
A leitura do acórdão evidencia que o objeto da lide foi a incidência do IOF sobre
operações financeiras entre empresas do mesmo grupo econômico, decorrentes de mútuos
contabilizados por meio de contratos de conta-corrente. Nenhum trecho da decisão — nem o
relatório, nem o voto, tampouco o dispositivo — faz qualquer menção à CPMF, tributo já extinto e
sem relação com o lançamento discutido.
O equívoco limita-se, portanto, à identificação do tributo no título da ementa,
tratando-se de erro material meramente formal, sem qualquer repercussão sobre a motivação do
julgado ou sobre o resultado proclamado.
Tal constatação enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 116, §3o,
do RICARF, que autoriza o saneamento de vícios evidentes pelo próprio colegiado, sem
necessidade de novo debate de mérito.
Cumpre registrar que a correção da ementa não implica reabertura da discussão
sobre o enquadramento jurídico das operações ou sobre a incidência do IOF, matérias já
amplamente analisadas e decididas de forma fundamentada no acórdão embargado. Trata-se
apenas da adequação do texto formal da ementa à realidade material do julgamento, de modo a
preservar a coerência documental e a segurança jurídica dos registros administrativos.
Dessa forma, impõe-se acolher parcialmente os Embargos de Declaração,
exclusivamente para retificar o título do assunto na ementa do Acórdão no 3302-014.392,
substituindo-se a expressão:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.246 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.731067/2021-06
4
“Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF)”
por
“Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF)”.
Dispositivo
Diante do exposto, voto conhecer e acolher os embargos de declaração, por
entender existente o erro material apontado na ementa, o qual foi sanado nos termos do voto do
relator, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 671
DF CARF MF
Original